Tribunal: TJSP
Processo: 1005135-55.2017.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Insurgência das partes.
Instituição financeira que demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes bem como a origem do débito.
Autora que utilizou de cartão de crédito e não pagou a fatura, o que gerou o apontamento de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Alteração das razões da petição inicial

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Insurgência das partes.
Instituição financeira que demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes bem como a origem do débito.
Autora que utilizou de cartão de crédito e não pagou a fatura, o que gerou o apontamento de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Alteração das razões da petição inicial – Autora, em réplica, afirmou que efetuou o pagamento do débito, antes mesmo do ajuizamento da ação. Ciência inequívoca da dívida.
Ausência de dano moral. Indenização indevida.
Sentença reformada para julgar improcedente a ação. Recurso do banco-réu provido. Recurso adesivo da autora desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000935035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005135-55.2017.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante/apelado BANCO
ITAUCARD S/A, é apelada/apelante VERUSKA CECILIA DO AMARANTE (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do banco-réu e
negaram provimento ao recurso da autora. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 7 de outubro de 2020
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005135-55.2017.8.26.0462 - Poá - VOTO No 1350
VOTO No 1350
APELAÇÃO No 1005135-55.2017.8.26.0462
COMARCA: Poá
APELANTES/APELADOS: BANCO ITAUCARD S/A e VERUSKA CECILIA DO AMARANTE
JUIZ(A) DE DIREITO: Dr(a). Valmir Maurici Júnior
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. Sentença de procedência. Insurgência das partes.
Instituição financeira que demonstrou a existência de relação
jurídica entre as partes bem como a origem do débito.
Autora que utilizou de cartão de crédito e não pagou a fatura, o
que gerou o apontamento de seu nome junto aos órgãos de
proteção ao crédito.
Alteração das razões da petição inicial
Autora, em réplica,
afirmou que efetuou o pagamento do débito, antes mesmo do
ajuizamento da ação. Ciência inequívoca da dívida.
Ausência de dano moral. Indenização indevida.
Sentença reformada para julgar improcedente a ação. Recurso do
banco-réu provido. Recurso adesivo da autora desprovido.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r. sentença
proferida a fls. 1143/145, que julgou parcialmente procedente a ação para condenar o réu a
pagar à autora, à título de danos morais, o valor de R$9.540,00, com correção monetária
desde a data da decisão até o efetivo pagamento e juros de mora de 1% ao mês, a partir da
citação. Em razão da sucumbência, o requerido foi condenado em custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
O Banco Itaucard S/A, ora apelante, alega, em síntese, que a autora
mantinha relação contratual com o banco através do contrato no 00250354532m vinculado
ao cartão de crédito no 5232*****2571. Sustenta que a autora utilizou do limite do cartão e
pagou os débitos e que não se trata de fraude, uma vez que os boletos para pagamento
foram encaminhados para o endereço indicado. Requereu a inversão do julgado e,
subsidiariamente, pela redução da indenização fixada (fls.150/158).
Recurso tempestivo e contrariado (fls.164/175).
Adesivamente, a autora requereu a majoração da indenização
fixada (fls.176/189).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005135-55.2017.8.26.0462 - Poá - VOTO No 1350
Recurso tempestivo e contrariado (fls.193/197).
É o relatório.
Trata-se de ação em que a autora Veruska Cecila do Amarante
alegou que desconhecia a anotação de seu nome no rol dos inadimplentes, em razão de
dívida junto ao Banco Itaucard S/A e requereu a indenização por danos morais.
Os documentos apresentados a fls.75/78 demonstram que o débito
em questão é referente ao cartão de crédito 5232***2571, em nome da autora e, que os
boletos para pagamento foram encaminhados para o seu endereço (Rua Quixodi, 222, B C2
Jardim Nordeste), com utilização para compras.
O documento de fls.38/39 comprova que o nome da autora foi
incluído, corretamente, em 29/07/2017 junto ao SCPC, diante do não pagamento do débito,
com exclusão em 22/12/2017 (fl.54), antes mesmo da citação do Banco Itaucard S/A.
A instituição financeira comprovou que a autora aderiu à
contratação do cartão de crédito (fls.84 e fls.129/133) e que “Atualmente o contrato está
liquidado, não há saldo devedor” (fls.85), mas que nos dias 07 e 08/03/2017 utilizou o
cartão e não realizou o pagamento da dívida, o que gerou a negativação de seu nome.
Em réplica (fls.93/101) a autora alterou as razões da petição inicial,
justificando que: “mesmo após haver realizado a quitação das pendências financeiras
junto ao banco réu seu nome continuou nos órgãos de proteção ao crédito.”
Assim, a autora sabia a origem do débito e o motivo que o seu
nome foi negativado, tanto que afirmou que havia quitado o débito antes mesmo do
ajuizamento da ação.
Ressalte-se que as importâncias exigidas nas faturas, com efetivo
pagamento de valores, demonstraram a utilização do crédito disponibilizado à autora, a
afastar o alegado desconhecimento e revelar a adesão e utilização dos serviços. Caberia à
interessada impugnar os documentos juntados pelo banco e indicar as incorreções nas
operações pela inclusão de valores indevidos ou quitados, o que não ocorreu, não tendo se
desincumbido do ônus da prova que lhe competia (artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005135-55.2017.8.26.0462 - Poá - VOTO No 1350
Registre-se que, tratando-se de relação de consumo, a regra do
artigo 333, inciso I, do CPC, poderia ser amenizada pelo quanto estabelece o artigo 6o,
inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, dada a inconsistência das
alegações da requerente, não há nelas, obviamente, o requisito da verossimilhança,
imprescindível para que se possa cogitar a inversão do ônus da prova.
O contrato existia e era válido. Nestes termos, a instituição
financeira agiu de forma lícita, em exercício regular do seu direito de credor, de forma que,
inexistindo ilícito, não há que se falar em reparação civil, sobretudo por dano moral, como
pretende a autora, já que o apontamento do débito era regular e de seu conhecimento.
Nessas circunstâncias, reforma-se a r. sentença para julgar
improcedente a ação.
Em razão da inversão do julgado, a autora fica condenada em
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor atribuído
à causa, observada a gratuidade judicial.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do banco-réu e nega-
se provimento ao recurso adesivo da autora.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator